Tribunal: TJMT
Processo: 0004121-17.2016.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004121-17.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARTA DE SOUZA SANTOS - CPF: 442.381.501-04 (APELADO), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado como indenização quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente nº 0004121-17.2016.8.11.0006, proposta por Marta de Souza Santos, julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para condenar autarquia federal a conceder o benefício auxílio-acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, com início em 13/09/2016 (data da realização do laudo pericial).

Em suas razões recursais diz o apelante, em suma, que
“no caso em concreto, os laudos periciais acostados aos autos (fls. 99/103 e 153/158, em nenhum dos quesitos comprovou que há nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho. O que não recaí o direito de receber auxílio acidente, isto porque o nexo causal é primordial”.

Alega ainda que
“é possível notar que o laudo médico pericial (fls. 99/103 e 153/158) não determinou a data de início da incapacidade da parte autora, não havendo, assim, como se aferir o preenchimento do requisito qualidade de segurado, tampouco o requisito carência do benefício”
.

Outrossim, assevera que, em caso de não ser julgado improcedente o pleito autoral, seja integralmente aplicado o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97 no que tange aos juros e à correção monetária (id 26140004).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 26140014, 26140015, 26140016, 26140019, 26140020 e 26140021).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (ID 27132971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente, julgou procedente o pedido, para condená-lo a conceder o benefício auxílio-doença, em favor da apelada, a partir de 13/09/2016.

Ab initio
, ressai dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação previdenciária afirmando que é portadora de doença crônica, qual seja, tendinite no membro superior direito, e, diante disso, encontrava-se incapacitada totalmente para o trabalho que exercia de comerciante.

Contudo, mesmo não estando apta a retornar ao trabalho, o INSS, ora apelante, negou o pedido de prorrogação de auxílio-doença acidentário sem que realizasse perícia médica para aferir tal fato ou possibilitasse a reabilitação profissional.

Pois bem.

Sobre os benefícios previdenciários, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, preveem:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. (g.n)

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”. (g.n)

“Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”
[g.n]

Como se lê, todos os benefícios citados acima somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou, ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso dos autos, da análise dos documentos carreados no caderno processual, especificamente do Laudo Oficial subscrito pelo Dr. José Dárcio de Andrade Rudner – CRM-MT 2191 (id 8613830), é possível verificar que:

“1 - A parte Autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De

Que tipo?

Sim. Apresenta quadro de dor Crônica na mão direita e membros superiores devido a esforço repetitivo.

2. A parte autora é incapacitada para o trabalho?

Sim.

3. A incapacidade da parte autora é para o trabalho parcial ou total?

Parcial.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial permanente ou temporária?

Para mesmo trabalho que realizava é permanente.

5. Desde quando a parte autora encontra-se incapacitada?

Prejudicada.

6. A incapacidade se faz presente para qualquer atividade laboral ou apenas para atividade habitual da parte autora? E possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta subsistência?

Pode ser reabilitada para outra função que não exija esforços com os membros superiores e nem realizar movimentos repetitivos.

7. A parte autora é incapaz para a vida independente?

Não.” (g.n)

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida que a apelada preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, visto que há nos autos comprovação de sequela parcial e permanente para o labor originário e diversas atividades que exijam movimentos repetitivos, resultando em incapacidade multiprofissional.

Logo, correta a sentença em conceder o benefício de caráter indenizatório (auxílio-acidente), pois após a consolidação das lesões sofridas ficaram sequelas que reduziram a sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, podendo, contudo, ser reabilitada para outra função que não exija esforços com os membros superiores e nem a realização de movimentos repetitivos.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AUXÍLIO - ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA — MARCO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio - acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa. Na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para o pagamento do auxílio - acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele benefício. Recurso provido. Sentença retificada em parte.”
(N.U 0000887-44.2009.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019) (g.n)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – PREENCHIMENTO – CONCESSÃO – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Artigo 86).
2.Quanto a correção monetária, bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” (N.U 0013344-97.2016.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) (g.n)

Assim, ante a constatação pela prova pericial de que ocorreu redução na capacidade laborativa, correto o deferimento do benefício de auxílio-acidente.

Por fim, no tocante aos juros e a correção monetária, tenho que o

Magistrado agiu com acerto ao arbitrá-los de acordo com o Tema 810 do STF.

Com essas considerações, DESPROVEJO o apelo, para manter incólume o ato sentencial que julgou procedente o pedido de concessão do benefício previdenciário (auxílio-acidente) no percentual de 50% (cinquenta por cento).

E, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020